Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-27.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007136-27.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANALISE SOUZA DA SILVA - CPF: 018.485.751-14 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1007136-27.2023.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:

ANALISE
SOUZA DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
REESTRURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIADADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA.
ATRASO DE VOO (MAIS DE 8 HORAS) SEM ASSITÊNCIA MATERIAL.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C. Alega a
Reclamante
que
adquiriu

passagens

aéreas
da
Reclamada
,
saindo
de Maceió/AL a Cuiabá/MT. Ocorre que
teve

seu

voo

cancelado
e
chegou

ao

destino
final
com
mais
de
nove
horas de
atraso
. Assim,
ingressou
com a
ação

pleiteando

indenização

por

danos

morais

em

decorrência
dos
transtornos

causados
. A
requerida

apresentou

defesa
,
fundamentando

não

ter

havido

ato

ilícito
e que
o

cancelamento
do
voo

ocorreu

por

motivo
de
organização
de
malha

aérea
, o que
foi

amplamente

informado

aos

passageiros
,
inexistindo

danos

extrapatrimoniais

a

indenizar
.
Requer
a
improcedência
da
lide
. Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual. Assim,
incumbe
à
Reclamada

provar
a
veracidade
de
suas

alegações

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviço
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do
art
. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Sobre o assunto, conforme iterativa Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra

que
o
dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual

desconforto
, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019) (destaquei). Todavia, no presente caso,analisando o processo e os documentos que
o
instrui, o cancelamento do
voo
contratado pela autora resta incontroverso- ID

127678240. A companhia aérea não anexou nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de transporte, limitando-se
a
atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo da autora
a
alterações operacionais. Contudo,
a
alegação de problemas operacionais não pode servir de escape para que a reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas,
a
empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou qualquer outra razão que impossibilitasse a reclamante de embarcar no voo de conexão previamente agendado em razão de complicações de tráfego aéreo na malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos causados. Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar pelos danos causados. Por igual talho,
a
augusta Turma Recursal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso obtemperou:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO. Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ
AgRg
no REsp 971113/SP Não demonstrada
a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

(TJ-MT 10001698520198110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).
A
indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.
A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Deste modo, constato que
a
indenização no montante de
R$6.000,00 (seis mil reais),
cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA d
os pedidos formulados na inicial e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:
CONDENAR
a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se.
SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei
no
. 9.099/1995.
Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55).
Letícia Batista de Souza
Fachim

Juíza Leiga

Visto, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. P.I.C. (assinado digitalmente)
MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO

JUÍZA DE DIREITO".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
cancelamento

ou
a
alteração
de
voos

não

constituem
,
por

si

só
,
ato

ilícito
; b)
impossibilidade
de
prever

ou

impedir
o
cancelamento
do
referido

voo
, visto que
o

ocorrido
se
deu

única
e
exclusivamente

em

razão
de
força

maior
; c)
desnecessidade
de
oferecimento
de
assistência
material,
na

medida

em
que
o

passageiro

foi

avisado

antecipadamente

acerca
dos
novos

horários
do
voo
; d)
inexistência

nos
autos de
narrativa
e
comprovação
de
qualquer

conduta

capaz
de
ocasionar

danos

morais

na

parte

reclamante
,
sendo

causado

apenas

mero

aborrecimento
,
pelas

experiências

vivenciadas
e; e)
necessidade
de
afastar

ou

minorar
a
condenação
a
título
de
danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

a

análise

comparativa
do
bilhete

originariamente

emitido
(ID
206297942/PJe2
) e
a

informação
de
alteração
do
voo
(ID
206297943/Pje2
), nota-se que
a

alteração
de
horário
de
voo

ocorreu
com
variação
de 3h
,
ou

seja
, superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos

para
voos

domésticos
.

5.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A reestruturação da malha aérea
é
de responsabilidade da companhia aérea e não configuram caso fortuito ou força maior.

6.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O atraso de voo de mais de 8horas, somado à ausência de assistência material,
configura dano moral.

7.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o atraso de voo de mais de 8horas somado a ausência de assistência material pela parte reclamada
, entendo a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

8
.
Recurso conhecido e não provido.

9.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
14%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).

10
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024